Tribunal: STF
Processo: Rcl 61977
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta pelo Município de Pouso Alegre/MG contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara do Trabalho do referido Município na Ação Civil Pública (ACP) 0010195-83.2023.5.03.0178, para garantir a observância da decisão do Supremo Tribunal Federal na ADI 3.395/DF, de relatoria do Ministro Cezar Peluso. 



    O Município reclamante narra que:



    “O Ministério Público do Trabalho move em face do Município de Pouso Alegre/MG, Ação Civil Pública, em andamento perante a 3ª Vara do Trabalho de Pouso Alegre, sob nº 0010195-83.2023.5.03.0178, tendo por objeto denúncia de assédio moral, em tese, praticados pela Chefe/Diretora de Fiscalização Tributária do Município DANIELLE LARAIA. 



    Ao final, o Ministério Público do Trabalho requereu a condenação do Município em diversas obrigações em diversas e indenização por dano moral coletivo.



    Em contestação, o Município levantou preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho, tendo em vista que não compete a esta deliberar sobre as relações laborais de servidores municipais estatutários.” (documento eletrônico 1, p. 1)



    Assevera que o Juízo reclamado rejeitou a preliminar e, no entanto, “compete à Justiça comum, e não à Trabalhista, analisar o pleito, nos termos do que fixado na ADI 3.395”, “por se tratar de ação com intuito de garantir direito próprio de categoria sujeita ao regime jurídico-estatutário (FISCAIS TRIBUTÁRIOS MUNICIPAIS)”. (documento eletrônico 1, p. 4; grifos no original)



    Requer, liminarmente, a suspensão da ação originária e, no mérito:



    “Seja julgada procedente a Reclamação, cassando as decisões existentes no que tange ao reconhecimento da competência da Justiça do Trabalho, reconhecendo a justiça comum como competente para julgar o feito citado nesta Reclamação.” (documento eletrônico 1, p. 6)



    É o relatório. Decido. 



    Tendo em vista que a demanda está apta a ser julgada, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    A pretensão do Município reclamante merece prosperar.



    No julgamento da ADI 3.395/DF, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, ao analisar o art. 114, I, da Constituição Federal, na redação que lhe foi dada pela Emenda Constitucional n. 45/2004, o Plenário do Supremo Tribunal Federal assim decidiu: 



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’ INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 



    2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores.  



    3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.” (grifei)



    Como se vê, esta decisão assentou que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. 



    Por sua vez, o ato reclamado está assim fundamentado, no que interessa: 



    “Trata-se se de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Trabalho, pretendendo o cumprimento de obrigações de fazer relacionadas ao meio ambiente de trabalho. 



    A reclamada arguiu preliminar sustentando que a Justiça do Trabalho é incompetente para deliberar sobre as relações laborais de servidores municipais estatutários.  



    É incontroverso que o regime jurídico  do Município de Pouso Alegre é o estatutário, o que  consta da própria inicial. 



    Pois bem. 



    No julgamento da ADI nº 3.395-6/DF, o Supremo Tribunal Federal excluiu da competência da Justiça do Trabalho a apreciação das ações em que litigam o Poder Público e seus servidores a ele vinculados por típica relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo.  



    Contudo, no caso em apreço, a presente   Ação Civil Pública, trata do cumprimento de obrigações de fazer relacionadas à saúde e segurança no ambiente de trabalho, uma vez que o assédio moral constitui causa de degradação do ambiente laboral, aviltamento à dignidade da pessoa humana ou adoecimento de natureza ocupacional. 



    Assim, a tutela vindicada pelo Parquet é direcionada à higidez da coletividade dos trabalhadores, sendo irrelevante a qualificação do vínculo jurídico que os servidores possuam com o ente público. 



    Nesse aspecto, a Súmula 736 do STF dispõe que:



    ‘compete à Justiça do Trabalho julgar as ações que tenham como causa de pedir o descumprimento de normas trabalhistas relativas à segurança, higiene e saúde dos trabalhadores’. 



    Prevalece o entendimento jurisprudencial no sentido de que a limitação de competência imposta à Justiça do Trabalho não alcança as ações que tenham como causa de pedir o descumprimento de normas trabalhistas relativas à segurança, higiene e saúde dos trabalhadores, como no caso dos autos. 



    Quanto ao tema, cito a decisão proferida neste Regional: 



    ‘COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO EM RAZÃO DA MATÉRIA. SÚMULA 736 DO STF. SAÚDE E SEGURANÇA. A Súmula n. 736 do STF dispõe que "Compete à Justiça do Trabalho julgar as ações que tenham como causa de pedir o descumprimento de normas trabalhistas relativas à segurança, higiene e saúde dos trabalhadores". Tratando-se de ação civil pública que visa cumprimento de normas relativas à saúde e segurança de trabalhadores, a competência desta Especializada é ampliada, abrangendo inclusive servidores públicos com regime estatutário. (TRT da 3.ª Região; PJe: 0010542-40.2022.5.03.0053 (ROT); Disponibilização: 26/04/2023, DEJT/TRT3 /Cad.Jud, Página 1364; Órgão Julgador: Terceira Turma; Relator(a)/Redator(a): Des. Marcelo Moura Ferreira) 



    Diante do exposto, rejeito a preliminar de incompetência.” (documento eletrônico 9, pp. 40-41)



    Da leitura dos fundamentos da decisão atacada, percebe-se que é incontroverso o fato de que o regime jurídico  do Município de Pouso Alegre é o estatutário. No entanto, foi mantida a competência da Justiça do Trabalho com base na Súmula 736/STF, que assim dispõe: “Compete à Justiça do Trabalho julgar as ações que tenham como causa de pedir o descumprimento de normas trabalhistas relativas à segurança, higiene e saúde dos trabalhadores”. 



    A Súmula 736/STF não se aplica ao caso em tela. Isso porque a controvérsia sob exame envolve apenas determinada categoria de servidores estatutários, quais sejam, os auditores fiscais municipais, todos eles, inclusive, relacionados individualmente no procedimento administrativo (documento eletrônico 4, p. 2 e seguintes). 



    Além disso, cumpre destacar que todos eles foram ouvidos individualmente a respeito da conduta da agente pública federal (Gerente do Departamento) no exercício de suas atribuições legais.



    No exame da Reclamação 50.114/DF, em caso análogo ao dos autos, o Ministro Gilmar Mendes assentou a competência da Justiça comum para analisar a ocorrência de abusos imputados a gestores públicos, em decisão da qual extraio os seguintes trechos:



    “Ora, como bem se percebe, a autoridade reclamada concluiu ser a Justiça do Trabalho competente para julgar o caso, pela simples razão de que os abusos imputados aos gestores públicos constituem questões relativas ao ambiente de trabalho. Esse detalhe, na visão do magistrado, justificaria o trâmite da ação na Justiça especializada, em que pese a demanda envolver tanto servidores estatutários quanto celetistas.



    Igualmente, não foi suficiente para alterar o entendimento da autoridade reclamada a circunstância de os pedidos formulados pelo Ministério Público terem como finalidade a apuração da regularidade de atos administrativos e visarem ao afastamento de agente público federal do exercício de suas atribuições legais. 



    Considerando todo esse panorama, entendo que o ato reclamado, ao consignar a competência da Justiça Trabalhista para julgamento da ação civil pública, violou o entendimento firmado por esta Corte na ADI 3.395, na qual se assentou que compete à Justiça Comum apreciar as causas que tratem das relações jurídico-administrativas mantidas entre o Poder Público e seus servidores.” (grifos no original)



    Ressalto que a mencionada decisão foi mantida por unanimidade pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.  



    Assim, entendo que a decisão reclamada encontra-se em dissonância com o que decidido pelo STF no exame da ADI 3.395/DF. 



    Não obstante, considerando a gravidade dos comportamentos imputados à agente pública, aplica-se ao caso o disposto no art. 64, § 4º, do CPC, in verbis: “Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente”.  



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF), para declarar a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar a Ação Civil Pública 0010195-83.2023.5.03.0178 e determinar a remessa dos autos à Justiça Comum competente, mantidas as decisões até então proferidas, nos termos do art. 64, § 4º, do CPC. 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício. 



    Intime-se. Comunique-se com urgência. 



    Publique-se. 



    Brasília, 9 e outubro de 2023.



    Ministro Cristiano Zanin



Relator